Tribunal: TJDFT
Processo: 0724058-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Processo : 0724058-59.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] de indeferimento da tutela de urgência, objetivando a suspensão da exigibilidade das prestações do contrato particular de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, no regime de multipropriedade, inclusive IPTU e condomínio; bem como a não inserção do nome do autor-agravante nos órgãos de proteção ao crédito. O agravante alega a intenção de rescindir a avença celebrada em 30.03.2017, em razão da propaganda enganosa feita pelos vendedores-agravados, os quais prometeram vultosas vantagens de rentabilidade com a locação da fração do imóvel adquirido pelo agravante. Anota seu descontentamento com os míseros repasses do pool e a abusividade da cláusula resolutória. Salienta a relação consumerista existente entre as partes, a fim de amparar os pedidos formulados na demanda. Pede, liminarmente, a rescisão do contrato de promessa de compra e venda; a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas do negócio jurídico, inclusive IPTU e condomínio; bem como a não inserção do nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito. É o relatório. Decido. De início, não deve ser conhecido do pedido relativo à rescisão do contrato de promessa de compra e venda celebrado entre as partes. A uma, porque dessa matéria não tratou a decisão atacada. E o âmbito de cognição do agravo restringe-se ao que foi decidido na decisão agravada. Assim, mostra-se inviável a apreciação de matéria ainda não submetida ao exame do Juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, o seguinte aresto do TJDFT: [...] 1. É inviável a apreciação de matéria ainda não submetida ao exame do juiz prolator da decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (AGI 2016.00.2.010632-3, Rel. Desembargadora Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 26/10/2016, DJe 09/11/2016) A duas, porque o requerimento se confunde com o mérito da demanda, não podendo, portanto, ser deferido em sede de tutela de urgência, em razão da irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o, do CPC). Prossigo no exame do pedido liminar. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, vislumbro a presença dos requisitos para o deferimento parcial do pedido liminar. A resilição pode ser pleiteada pelo contratante, ainda que não haja justo motivo. Em tese, trata-se de direito potestativo com fulcro no art. 473 do Código Civil. Ademais, segundo contestação na origem, a agravada não impugna a rescisão contratual, entendendo que é direito da parte adversa pôr fim ao vínculo contratual, mas pugna pela aplicação da Lei 13.786/2018 e base contratadas. Nesse quadro, orienta a jurisprudência deste Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO DE CONTRATO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE PARCELAS VINCENDAS. NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO PROMITENTE COMPRADOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Na pretendida rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, faz jus o consumidor à suspensão da exigibilidade do pagamento das parcelas vincendas, com a garantia de que o nome do requerente não seja inscrito no cadastro dos inadimplentes, visto que inexiste o animus de continuar com o negócio jurídico entabulado. 2. A discussão a respeito dos efeitos da resilição potestativa é tema a ser dirimido com a sentença. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (AGI 0701652-44.2020.8.07.0000, Rel. Desembargador Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, julgado em 22/4/2020, DJE: 6/5/2020) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS AJUSTADAS. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. 1. Havendo intenção inequívoca de o promitente comprador rescindir o contrato de promessa de compra e venda, não é razoável que continue a pagar as parcelas vincendas. Ainda que a culpa pela rescisão contratual venha a ser questionada, não se justifica a permanência dos efeitos do contrato a ser extinto. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (AGI 0016011-16.2015.8.07.0000, Rel. Desembargadora Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 11/9/2019, DJE: 25/9/2019) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE QUALQUER PARCELA VINCENDA REFERENTE AO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA PARA AQUISIÇÃO DE LOTE RESIDENCIAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de tutela antecipada para autorizar a suspensão da obrigação de pagamento, pelo comprador, dos valores decorrentes das parcelas para aquisição de um lote residencial localizado na cidade de Porto Seguro/BA. 1.1. Neste recurso, a vendedora pede a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a revogação da decisão interlocutória porquanto não foi devidamente demonstrada a presença dos elementos autorizadores para concessão da medida, estão ausentes documentos comprobatórios de superveniente e imprevisível alteração nas condições financeiras do agravado, que necessariamente o impedisse de prosseguir com o cumprimento das cláusulas contratuais. Pelo contrário, os documentos atestam a suficiência econômica do promissário comprador. 2. Correta a suspensão da cobrança das prestações vincendas, uma vez que o agravado pretende a rescisão do contrato de promessa de compra e venda. 2.1. Ademais, está suficientemente demonstrado o risco de demora da prestação jurisdicional, porquanto, caso não seja suspensa a exigibilidade contratual, o agravado continuará sujeito ao pagamento do imóvel que não irá adquirir, além dos efeitos da mora, com a inscrição de seu nome em órgãos de proteção ao crédito. 2.2. Inexiste risco de irreversibilidade da antecipação da tutela, porque a recorrente está protegida de maiores prejuízos, seja porque continua com a propriedade sobre o imóvel, seja porque dispõe dos valores pagos durante a vigência do contrato. 2.3. Precedente desta Corte: "Havendo intenção inequívoca de o promitente comprador rescindir o contrato de promessa de compra e venda, não é razoável que continue a pagar as parcelas vincendas. Ainda que a culpa pela rescisão contratual venha a ser questionada, não se justifica a permanência dos efeitos do contrato a ser extinto." (07126187120178070000, Relator: Fátima Rafael 3a Turma Cível, DJE: 12/04/2018). 4. Efeito suspensivo indeferido. Agravo improvido. (AGI 0714417-18.2018.8.07.0000, Rel. Desembargador João Egmont, 2a Turma Cível, julgado em 24/10/2018, DJE: 16/11/2018) E uma vez que o agravante não pretende permanecer vinculado ao contrato, a ausência de pagamento das prestações pode ensejar a inclusão em cadastro restritivo, o que configura o perigo de dano. Todavia, no tocante à suspensão do pagamento do IPTU, não vislumbro a probabilidade do direito, porquanto trata de imposto que tem como credor pessoa jurídica de Direito Público, a qual não integra a relação processual. Consabido que o ente tributante pode eleger como sujeito passivo do Imposto Predial e Territorial Urbano tanto o promissário comprador (possuidor a qualquer título) quanto o proprietário e promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis), conforme o REsp 1.110.551/SP, julgado sob regime dos recursos repetitivos. Nesse sentido, o art. 5o do Decreto-Lei no 82/66 e o art. 3o do Decreto distrital no 28.445/2007, dispõem que o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. Ante o exposto, defiro em parte a tutela provisória recursal para suspender a exigibilidade das prestações do contrato. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 65767819 na origem – processo n. 0706584-15.2020.8.07.0020